Tribunal: TJDFT
Processo: 0726393-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. ÔNUS DO CREDOR. CONSULTA INFOJUD. MEDIDAS MENOS GRAVOSAS DISPONÍVEIS.

1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil).

2. Todavia, a medida pretendida pela parte agravante reclama cautela, por envolver a quebra do sigilo fiscal do contribuinte. Conquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indique a desnecessidade de esgotamento das diligências à disposição do credor, é necessário que a parte se desincumba, minimamente, do seu ônus de indicar bens passíveis de constrição.

3. Na hipótese, foi deferida a consulta ao sistema SisbaJud, parcialmente exitosa, bem como ao sistema RenaJud. Ademais, a decisão agravada registrou que a parte agravante não havia realizado consulta extrajudicial para localização de bens imóveis de titularidade do devedor. Portanto, há medidas constritivas em curso e pesquisas passíveis de realização menos gravosas à quebra do sigilo fiscal. Decisão mantida.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.